Tribunal: TJDFT
Processo: 0729240-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10, caput, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar suscitada pela agravada em contrarrazões (ID 77397826). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411